Tribunal: STF
Processo: HC 72461
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
RECURSO - REFORMA PREJUDICIAL AO RECORRENTE. Verificada
a  reforma prejudicial ao  recorrente, impõe-se a concessão da ordem.
Isto ocorre quando o Juízo substitui a pena de detenção pela de multa
e, havendo recurso com o fim de alcancar-se a absolvição ou a redução
desta  ultima, o  Colegiado revisor  restabelece a  pena privativa da
liberdade,  muito embora  reduzindo a  pecuniaria,  no que  teve como
provido  parcialmente o  recurso. O  quadro longe  fica de configurar
simples equivoco, alcancando as raias de erro de procedimento.